Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001923-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), VITTA SEEDS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 33.484.035/0001-00 (AGRAVANTE), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (AGRAVADO), TELMA CORREA DE PAULA CONSTANTINO - CPF: 301.881.561-00 (AGRAVADO), AFONSO SILVEIRA CONSTANTINO - CPF: 270.049.531-49 (AGRAVADO), MIGUELANGELO DE BARROS BASSO - CPF: 119.876.248-90 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCLUSÃO DE PESSOA EM QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA – MEDIDA SATISFATIVA COM CONSEQUENCIAS IRREVERSÍVEIS – AUSÊNCIA DE PERIDO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O que pleiteia a parte agravante esvazia o próprio mérito da demanda e, portanto, seria irreversível, a considerar que, com isso, vários efeitos decorrentes do ato poderiam causar danos irreparáveis ou de difícil reparação àquele que, por fim, no mérito da demanda originária, pode não ser incluído no quadro societário da empresa.

2- Nos termos do art. 300, § 3o, do CPC,
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

3- Não existe qualquer situação palpável ou próxima a se ocorrer que traga danos à agravante. Sua alegação é calcada em suposições: suposta dilapidação de patrimônios; suposto desfazimento de negócios; crédito que pode vir a ser gerado; suposta não satisfação de obrigação. Não há provas neste sentido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021